Tribunal: TJES
Processo: 5004380-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004380-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS COUTINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS
33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06.
1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS SUPOSTOS CRIMES
.
VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4. ORDEM DENEGADA.
1. A defesa sustenta que a participação do paciente nos supostos crimes, em tese, foi descoberta em razão de, durante as investigações, após a apreensão do aparelho celular do corréu, ter sido verificado que o número de celular que trocava mensagens com ele sobre a comercialização de cocaína era do paciente, contudo, não teria sido provado nos autos que era, de fato, o paciente quem trocava as referidas mensagens. Verifica-se, portanto, que tal alegação possui cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, faz-se necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão. Logo, havendo indícios suficientes de autoria pelo paciente na referida ação penal, diante da existência de dados concretos no sentido de que ele é um dos integrantes do grupo criminoso que comercializa cocaína, não é possível, por meio da estreita via do
habeas corpus,
averiguar se a alegação defensiva de que o número de telefone identificado não seria do paciente, pois, além de a impetrante não trazer provas nesse sentido, o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para produção ou análise aprofundada de provas, o que será feito durante a instrução da ação penal. 2.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente, o qual, em tese, integra organização criminosa voltada para a prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo, tendo cada um dos 10 (dez) réus sua função específica, além da movimentação de grande quantidade de drogas. Ademais, segundo consta nos autos, o paciente responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, evidenciando sua periculosidade social. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/08/2023

PACIENTE:
BRUNO DOS SANTOS COUTINHO

REPRESENTANTE.: DEO MORAES DIAS

COATOR:
JU
Í
ZO 4
ª
VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de B
runo dos Santos Coutinho
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se custodiado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0004909-98.2020.8.08.0030.

Sustenta a impetrante que a investigação menciona que foi verificado que o número de celular “27 998600931” pertence ao paciente, porém, tal informação não foi acostada nos autos e também não foi comprovada.

Salienta a defesa que o r
éu é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Aduz, ainda, que houve a decretação da prisão preventiva sem a necessária fundamentação, uma vez que não estão presentes os requisitos para a decretação da preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos,
requer
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Instada a se manifestar, a autoridade judiciária apontada como coatora prestou as informações de estilo no id. 5093935.

Decisão indeferindo o pleito liminar no id. 5178119.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no id. 5209582, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 1 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutora Tatiana, a senhora tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO DEO MORAES DIAS:-

Excelência, sou Deo Moraes e irei substituir a Doutora Tatiana.

Boa tarde, Excelências, nobres desembargadores.

Trata-se de um pedido de habeas corpus, julgamento do seu mérito em face do paciente Bruno dos Santos Coutinho, sendo autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, supostamente por associação ao tráfico de drogas.

Como defesa, nós não achamos em todo o seu processo, em todo esse pedido de prisão preventiva do paciente, nenhum elo com o tráfico.

O que foi encontrado no celular de uma pessoa, de um outro réu que foi denunciado, é um número de telefone que nunca pertenceu ao paciente, nunca pertenceu ao familiar do paciente, foi requisitado na empresa de telefonia o número de quem estava esse CPF, nunca apareceu o nome de quem estava essa linha. A única coisa que apareceu no telefone de uma terceira pessoa é um número de telefone e o apelido Lascar.

O meu cliente não tem, nunca teve apelido, o nome dele é Bruno dos Santos Coutinho, não tem nada que ligue ele a essa prática criminosa.

Aliás, ele é réu primário, não tem nenhuma condenação, tem residência fixa, tem família, tem filho e ele quer colaborar com a justiça.

O que o procurador-geral argumentou, em sede de liminar, é que tem audiência marcada. O que teve de audiência foi uma audiência de custódia de outro réu, que também estava com mandado de prisão e quando foi cumprido o outro mandado de prisão contra esse réu, foi encontrado o flagrante e foi essa audiência de custódia que estava designada na época da liminar.

Portanto, Excelências, a defesa pleiteia que seja concedido o HC para o meu paciente e também porque não tem prazo para audiência. O meu cliente vai ficar preso por tempo indeterminado?

*

A SRA. ADVOGADA TATIANA CARVALINHO:-

A defesa já apresentou.

*

O SR. ADVOGADO DEO MORAES DIAS:-

Já apresentamos a resposta à acusação, ou seja, o meu paciente não se (ininteligível) a aplicação da lei penal, tem residência fixa, tem trabalho lícito. A única coisa que liga ele aos fatos, ou, supostamente segundo o MP, é que o apelido dele seria Lascar. Mas, o telefone que coloca ele nesse processo nunca foi juntado nenhum CPF do proprietário dessa linha telefônica.

É
por isso que
estamos
pleiteando esse HC. O que liga ele
é
somente a saga, infelizmente, da justiça em prender, porque é o que estão prendendo, querendo prender meu cliente, sendo que ele sempre se manteve à disposição, constituiu advogado, apresentou resposta, ou seja, a gente está à disposição,
ele
vai comparecer
a todos os atos processuais, d
esde que não tenha contra si a espada de uma prisão preventiva.

*

A SRA. ADVOGADA TATIANA CARVALINHO:-

Foi intimado
pessoalmente ele.

*

O SR. ADVOGADO DEO MORAES DIAS:-

Sim, foi intimado pessoalmente também, para apresentar a resposta
à acusação, n
a casa também da ge
n
itora do meu cliente.

Nesses termos, pedimos a concessão do habeas corpus em face do meu cliente. É o que requer, Excelência!

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Obrigado, doutor.

Com a palavra, o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, em razão de alguns pontos destacados pela defesa, nesta oportunidade, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O processo retornará ao gabinete de Vossa Excelência, após anexadas as respectivas notas taquigráficas

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 30/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante das sustentações orais realizadas pelo Dr. Deo Moraes Dias e pela Dra. Tatiana Carvalinho, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de B
runo dos Santos Coutinho
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se custodiado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0004909-98.2020.8.08.0030.

Sustenta a impetrante que a investigação menciona que foi verificado que o número de celular “27 998600931” pertence ao paciente, porém, tal informação não foi acostada nos autos e também não foi comprovada.

Salienta a defesa que o r
éu é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Aduz, ainda, que houve a decretação da prisão preventiva sem a necessária fundamentação, uma vez que não estão presentes os requisitos para a decretação da preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos,
requer
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse ponto, a defesa sustenta que a participação do paciente nos supostos crimes em tese foi descoberta em razão de, durante as investigações, após a apreensão do aparelho celular
de

Daniel Menezes, ter sido verificado que o número de celular “27 998600931” pertencia ao paciente, e que ele trocava mensagens com o corréu Daniel sobre a comercialização de cocaína. Todavia, sustenta a impetrante que não foi comprovado nos autos que era o paciente quem trocava mensagens com o corréu sobre a traficância por meio da mencionada linha telefônica.

Não
obstante,

tal fundamento defensivo possui cunho probatório, buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, isto é, para verificar se a linha telefônica identificada nas conversas sobre a comercialização de drogas era realmente do paciente, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Assim, tais questões serão devidamente debatidas perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória aprofundada.

Logo, havendo indícios suficientes de autoria pelo paciente na referida ação penal,
diante da existência de
dados concretos no sentido de que ele é um dos

integrantes do grupo criminoso que comercializa cocaína, não é possível, por meio da estreita via do
habeas corpus,
averiguar a alegação defensiva de que o número de telefone
identificado

como do paciente não seria de fato dele, pois, além de a impetrante não trazer provas nesse sentido, o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para produção ou análise aprofundada de provas, o que será feito durante a ação penal combatida.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, havendo indícios suficientes de que
autoria delitiva pelo

paciente quanto aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, resta comprovado o
fumus comissi delicti

para fins de manutenção da sua custódia preventiva.

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes apurados, tratando-se de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo, tendo cada um dos 10 (dez) réus sua função específica, além da movimentação de grande quantidade de drogas.

Cabe ressaltar que o fato de o paciente em tese integrar uma
organização

criminosa demonstra a sua periculosidade e a necessidade da sua custódia preventiva para assegurar a ordem pública. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III -
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, porquanto, consoante se depreende dos autos, a Agravante integra organização criminosa, circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema

ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, ela "já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta Comarca", tudo a justificar a medida extrema decretada, objetivando inibir a recidiva de condutas criminosas.
[...].”

(STJ; AgRg-HC 645.434; Proc. 2021/0043954-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 16/03/2021; DJE 22/03/2021).

Ademais, a necessidade de garantia da ordem pública também é demonstrada pela
periculosidade

do paciente, que, segundo consta nos autos, responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Autos nº 0006007-04.2019.8.08.0047).

Cabe ressaltar, a propósito, que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Bruno dos Santos Coutinho
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por fim
, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante das sustentações orais realizadas pelo Dr. Deo Moraes Dias
e pela Dra. Tatiana Carvalinho,
pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de B
runo dos Santos Coutinho
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se custodiado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0004909-98.2020.8.08.0030.

Sustenta a impetrante que a investigação menciona que foi verificado que o número de celular “27 998600931” pertence ao paciente, porém, tal informação não foi acostada nos autos e também não foi comprovada.

Salienta a defesa que o r
éu é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Aduz, ainda, que houve a decretação da prisão preventiva sem a necessária fundamentação, uma vez que não estão presentes os requisitos para a decretação da preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos,
requer
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse ponto, a defesa sustenta que a participação do paciente nos supostos crimes em tese foi descoberta em razão de, durante as investigações, após a apreensão do aparelho celular
de
Daniel Menezes, ter sido verificado que
o número de celular “27 998600931” pertencia ao paciente, e que ele trocava mensagens com o corréu Daniel sobre a comercialização de cocaína. Todavia, sustenta a impetrante que não foi comprovado nos autos que era o paciente quem trocava mensagens com o corréu sobre
a
traficância por meio da mencionada linha telefônica.

Não
obstante,
tal fundamento defensivo possui cunho probatório,
buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, isto é, para verificar se a linha telefônica identificada nas conversas sobre a comercialização de drogas era realmente do paciente, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Assim, tais questões serão devidamente debatidas perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória aprofundada.

Logo, havendo indícios suficientes de autoria pelo paciente na referida ação penal,
diante da existência de
dados concretos no sentido de que ele é um dos
integrantes do grupo criminoso que comercializa cocaína, não é possível, por meio da estreita via do
habeas corpus,
averiguar a alegação defensiva de que o número de telefone
identificado

como do paciente
não seria d
e fato dele
, pois, além de a impetrante não trazer provas nesse sentido, o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para produção ou análise aprofundada de provas, o que será feito durante a ação penal combatida.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, havendo indícios suficientes de que
autoria delitiva pelo
paciente quanto aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, resta comprovado o
fumus comissi delicti

para fins de manutenção da sua custódia preventiva.

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
,
entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes apurados, tratando-se de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo, tendo cada um dos 10 (dez) réus sua função específica, além da movimentação de grande quantidade de drogas.

Cabe ressaltar que o fato de o paciente em tese integrar uma
organização
criminosa demonstra a sua periculosidade e a necessidade da sua custódia preventiva para assegurar a ordem pública. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III -
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, porquanto, consoante se depreende dos autos, a Agravante integra organização criminosa, circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema
ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, ela "já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta Comarca", tudo a justificar a medida extrema decretada, objetivando inibir a recidiva de condutas criminosas.
[...].”
(STJ; AgRg-HC 645.434; Proc. 2021/0043954-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 16/03/2021; DJE 22/03/2021).

Ademais, a necessidade de garantia da ordem pública também é demonstrada pela
periculosidade
do paciente, que, segundo consta nos autos, responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Autos nº 0006007-04.2019.8.08.0047).

Cabe ressaltar, a propósito, que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Bruno dos Santos Coutinho
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por fim
, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.